Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. VERIFICADA A IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DESCABIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que resolveu o processo sem adentrar no mérito, tendo em vista a ofensa à coisa julgada material, com base no Art. 485, V, do Código de Processo Civil.
2. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
3. A coisa julgada material confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.
4. O simples cotejo entre o presente feito e ao Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000 (ID 41487721) revela a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, o que atrai a aplicação do Art. 337, §2o e §4o, do CPC.
5. Ressalta-se que a Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal incide sobre os casos em que não há apreciação do mérito no Mandado de Segura. A extinção do processo mandamental sem resolução de mérito não afeta nem compromete eventual direito material do autor da ação mandamental, lhe sendo assegurado o acesso às vias ordinárias. Inteligência do §6o do Art. 6o e do Art. 19 da Lei 12.016/2009. Precedente: RMS 29.193 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2a T, j. 28-10-2014, DJE 231 de 25-11-2014.
6. Contudo, verifica-se a apreciação do mérito nos autos do Mandado de Segurança 0018128-82.2012.8.07.0000, acerca da legalidade da aplicação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao autor e da pretensão de determinação da redução da carga honorária do autor, para 24 (vinte e quatro) horas semanais.
7. Verifica-se, ainda, a inocorrência de alteração das circunstâncias e a ausência de motivação apta a afastar a coisa julgada material decorrente do seguinte Acórdão: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA E ATIVIDADES CORRELATAS. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. LEI FEDERAL 7.394/85. LEI DISTRITAL 2.758/01. INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA. REDUÇÃO INDEVIDA. 1. A jornada semanal de trabalho de 24 horas fixada na Lei federal 7.394/85 para o técnico em radiologia tem a finalidade de proteger a sua saúde. A limitação do tempo de exposição ao agente agressor - Raio X - foi o meio escolhido pela norma, com base nos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade/razoabilidade, para tutelar o mencionado bem jurídico. Essa lei não cuida de outra atividade que não seja, especificamente, a operação com Raio X; não disciplina serviço público prestado pelo DF, sobretudo sob o regime estatutário. 2. A partir da ratio legis, conclui-se ser indevida a pretensão de alargamento do âmbito material da norma para nele inserir outras atividades inerentes ao cargo público ocupado pelo técnico, distintas da operação com Raio X. Esse redimensionamento extrapola a intenção reguladora e distancia-se dos mencionados critérios, voltados a preservar a relação de meio e fim. É desnecessário para a proteção do bem jurídico tutelado. 3. Não há conflito, portanto, entre a Lei distrital 2.758/01 - que ressalva expressamente o regime de lei especial - e a federal, entendendo-se que a jornada de 40 horas semanais estabelecida pelo legislador local não é exercida integralmente como operador de Raio X. Respeita-se o limite de 24 horas fixado na Lei federal 7.394/85 para essa específica atividade, sem prejuízo de que as outras 16 horas sejam dedicadas a atividades correlatas, também previstas para o cargo e durante as quais o servidor não ficará exposto ao agente agressor à sua saúde. (Acórdão 993441, 20120111965877APO, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 278/283).
8. Com efeito, descabida a pretensão de rediscutir questão já suscitada e decidida de forma definitiva, posto que protegida pelo manto da coisa julgada (Art. 485, V, c/c Art. 502 do CPC).
9. Nesse sentido: [...] 2. Não pode a parte almejar em nova lide com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada. 3. O entendimento da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal se aplica aos casos em que não há formação de coisa julgada material no Mandado de Segurança. [...].(Acórdão 1394536, 07027342220218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destarte, não merece reparo a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.